Tribunal: TJDFT
Processo: 0722268-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0722268-74.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: WENDY ELIZABELLY HOLANDA SILVA DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO 1. Ciente da inabilitação da proposta de acordo direto mencionada no ID 25325322. 2. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 24689238, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) WENDY ELIZABELLY HOLANDA SILVA, intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A. para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmou a procuração ID 24689239, fl. 22; 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac